Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-31.2020.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. 14% AO MÊS, 381,79% AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO OU COMPENSADO.

DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO EM

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. 14% AO MÊS, 381,79% AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO OU COMPENSADO.

DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, À FALTA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR ORA CONFIRMADA PELO COLEGIADO.

-- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004407-31.2020.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é agravante
CREFAZ FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., é agravada VERA LUCIA
DAS GRAÇAS QUIRINO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004407-31.2020.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 30.794
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1004407-31.2020.8.26.0196/50000
AGRAVANTE: CREFAZ FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADA: VERA LUCIA DAS GRAÇAS QUIRINO SILVA
COMARCA DE FRANCA - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: HUMBERTO ROCHA
VOTO No 30.794
AGRAVO
INTERNO
CÍVEL
NA
APELAÇÃO
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
MANIFESTAMENTE
ABUSIVOS. 14% AO MÊS, 381,79% AO ANO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA
DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO,
DEVENDO
O
EXCESSO
SER
DEVOLVIDO
OU
COMPENSADO.
DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO
EM DOBRO, À FALTA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR
ORA
CONFIRMADA PELO COLEGIADO.
-- RECURSO DESPROVIDO.
1)
A
r.sentença
de
fls.
109/117
julgou
improcedente o pedido declaratório de nulidade de cláusulas
pactuadas em contrato de empréstimo pessoal, declarando o
decaimento da autora.
A autora não se conformou com a sentença e
apelou, tempestivamente, mediante as razões de fls. 120/123, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004407-31.2020.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 30.794
dispensa de preparo, por força da gratuidade, alegando que não pode
ser aceita a contratação, pela ré, de elevada taxa de juros
remuneratórios, muito superior à média praticada no mercado
bancário. Assim, pede o provimento do recurso, para que se promova
a necessária revisão do contrato, com a decorrente condenação da ré a
devolver o excesso cobrado, em dobro, e a suportar os encargos da
sucumbência.
Por decisão monocrática, esta relatoria conferiu
parcial provimento ao recurso, para o fim de determinar a observância
da taxa média de mercado, dado o abuso na taxa de juros do contrato
(14% ao mês), determinanda a restituição ou a compensação do
excesso, de modo simples, não em dobro.
Insurge-se a instituição financeira, mediante
AGRAVO INTERNO, alegando, em síntese, que os juros cobrados são
os adequados à operação, que encerra riscos, porque não se trata de
modalidade de empréstimo consignado. O risco da operação justifica
a taxa cobrada, devendo ser promovido o necessário comparativo das
diferentes espécies de operações financeiras.
Recurso bem processado, com as contrarrazões da
parte adversa.
É o relatório.
2) Não prospera o recurso.
A autora VERA LUCIA DAS GRAÇAS QUIRINO
SILVA ajuizou a presente ação revisional visando à declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004407-31.2020.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 30.794
nulidade das cláusulas que supostamente afrontam a legislação
consumerista.
Nos termos de tranquila jurisprudência, será
reduzida a abusiva taxa de juros, muito superior (14% ao mês, fls.
87/8) à média verificada no mercado e divulgada pelo Banco Central
(7,67% ao mês, fls. 102).
Tal entendimento foi sedimentado pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1061530/RS,
no qual foi instaurado incidente de processo repetitivo, de relatoria da
eminente Ministra Nancy Andrighi:
“(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004407-31.2020.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 30.794
É o entendimento que ademais se colhe dos
seguintes arestos:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: "a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica
abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades
do
julgamento em concreto." 2. É válida a cláusula contratual
que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como
limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004407-31.2020.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 30.794
3. Referida cláusula é admitida apenas no período de
inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os
encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção
monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros
moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no
30 e no 296/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
ADMINISTRADORA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADA. LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA
ESPÉCIE.
1.- É assente o entendimento desta Corte no sentido de que
"as empresas administradoras de cartão de crédito são
instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios
por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura"
(Súmula 283/STJ).
2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de
que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao
ano, por si, não implica abusividade; impondo-se sua
redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes
em relação à taxa de mercado após vencida a obrigação.
3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo
pela própria falta de pactuação, como no caso dos autos, ou
pela não juntada do contrato, devem os juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004407-31.2020.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 30.794
ser fixados à taxa média do mercado em operações da
espécie.
4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1316972/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2012,
DJe
27/09/2012)
No caso concreto, diante da abusividade, a
solução mais adequada e justa consiste na revisão do contrato, a fim
de que observe a taxa média do mercado em operação bancária similar
à tratada nos autos. A credora deverá proceder aos cálculos
necessários, com a taxa revista.
Se -- conforme alega a agravante em suas razões
-- o risco é excessivo, a solução será abster-se de conceder o
empréstimo, pois não há embasamento legal para, anuindo, cobrar
juros excessivos, abusivos.
Uma vez constatado excesso na taxa praticada
contratual de 14% ao mês, mostra-se cabível a revisão judicial.
Observa-se tal excesso, por sua vez, conforme posicionamento
adotado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, quando a taxa de juros
remuneratórios exigidos distancia-se da taxa média de juros do
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Na espécie em exame,
é patente a abusividade de taxa mensal de juros da ordem de 14%, o
que corresponde a uma taxa anual de quase quatrocentos por
cento, muito superior à média verificada no mercado e divulgada pelo
Banco Central (7,67% ao mês, fls. 102).
* * *

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004407-31.2020.8.26.0196/50000 - Franca - Voto no 30.794
Ante o exposto, o colegiado nega provimento ao
agravo interno e confirma a decisão monocrática do Relator.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator